Tribunal: TJDFT
Processo: 0721901-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante argumenta que recolheu as custas processuais iniciais por “precaução”; (ii) em decorrência do exercício de cargo de professora de educação básica (aposentada), a parte agravante aufere renda mensal bruta no valor aproximado de oito salários-mínimos; (iii) ela experimenta a dedução (consignação) em folha de pagamento em decorrência de mútuos celebrados; (iv) medida liminar não concedida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV),de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. No caso concreto não foram colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício, pois, mesmo com parcela da renda comprometida por empréstimos livremente celebrados, a parte agravante aufere ainda rendimentos líquidos compatíveis ao pagamento das custas e despesas do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1728782, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 2.8.2023; TJDFT, acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2025.